Tribunal: TJDFT
Processo: 0010397-30.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010397-30.2015.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ETEBALDO SOARES BARBOSA DESPACHO Concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente BANCO DO BRASIL S/A esclareça se persiste o interesse no recurso especial de ID 22952463, tendo em vista a petição de ID 24377643, na qual o recorrido informa a adesão a acordo coletivo e considerando-se o despacho do eminente Desembargador Relator, que informa que a transação já foi homologada pelo juízo de origem (ID 24876231). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024